Tribunal: TJPA
Processo: 0812981-14.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812981-14.2021.8.14.0006

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MAX ALEXANDRE PANTOJA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REVISÃO DE ATOS PROMOCIONAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/1932. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento de preterição, julgou procedente o pedido para promover policial militar à graduação de Subtenente, com pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, sob o fundamento de atraso indevido em promoções anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se incide a prescrição do fundo de direito em ação que visa à revisão de atos de promoção na carreira militar, com fundamento em alegado atraso nas promoções pretéritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A causa de pedir revela que a pretensão autoral está fundada na alegação de atraso nas promoções ocorridas em 2005 (Cabo) e 2015 (3º Sargento), cujos efeitos repercutiriam nas promoções subsequentes.

4.

A revisão pretendida implica impugnação direta a atos administrativos específicos, autônomos e dotados de efeitos concretos e permanentes, e não mera relação de trato sucessivo.

5.

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 incide a partir da prática do ato administrativo que teria causado a alegada preterição, conforme o princípio da actio nata.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que cada ato promocional constitui ato único, inaugurando prazo prescricional próprio, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ em tais hipóteses.

7.

No caso concreto, transcorreram mais de cinco anos entre as promoções questionadas (2005 e 2015) e o ajuizamento da ação (2021), configurando a prescrição do fundo de direito.

8.

A pretensão de reconstituir toda a evolução funcional com base em atos prescritos impede a análise do mérito quanto à promoção pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de revisão de atos de promoção na carreira militar submete-se à prescrição quinquenal do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. Cada ato de promoção constitui ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes, inaugurando prazo prescricional próprio para sua impugnação. 3. É inaplicável a Súmula 85/STJ às demandas que visam à reconstituição da evolução funcional mediante revisão de atos administrativos específicos.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2240253/AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14/08/2023; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 255.075/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 07/03/2017; STJ, AgInt no REsp 1574491/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 01/07/2019; TJPA, Apelação Cível nº 0806797-08.2022.8.14.0006, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11/03/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0111066-32.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 26/08/2019; TJPA, Apelação Cível nº 0819771-77.2022.8.14.0006, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA que, nos autos da
Ação de Promoção por Ressarcimento de Preterição n 0812981-14.2021.8.14.0006
, ajuizada por
MAX ALEXANDRE PANTOJA BARROS
, julgou procedente o pedido autoral para determinar a promoção do demandante à graduação de
Subtenente da Polícia Militar do Estado do Pará
, com o pagamento das parcelas retroativas, acrescidas de juros e correção monetária, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de ressarcimento de preterição funcional, proposta por policial militar ingressado na corporação no ano de 1994, o qual sustentou que, ao longo de quase 27 (vinte e sete) anos de serviço, fora promovido apenas três vezes (Cabo, 3º Sargento e 2º Sargento), apontando erros no lapso temporal decorrido especificamente nas promoções para cabo e para 3º sargento. Alegou ter preenchido os requisitos legais para ascensão à graduação de Subtenente, mas que teria sido indevidamente preterido pela Administração Pública.

Afirmou que, à luz da Lei Estadual nº 5.250/1985 e, posteriormente, da Lei nº 8.230/2015, a promoção na carreira militar deveria observar critérios objetivos, notadamente interstício, conclusão de cursos e inclusão em quadro de acesso, requisitos que aduziu ter implementado até a data-base de 21 de abril de 2021. Sustentou que a omissão administrativa lhe acarretou prejuízos funcionais e financeiros, requerendo a promoção por ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos.

Sobreveio a Sentença ID 15784935, julgando procedente a pretensão autoral, determinando a promoção do demandante à graduação de Subtenente, com pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (ID 15784937), alegando omissão quanto ao exame da prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e do art. 33 da Lei Estadual nº 8.230/2015, sustentando que o alegado erro remonta à promoção ocorrida em 21/04/2005, de modo que, tendo a ação sido ajuizada apenas em setembro de 2021, estaria configurada a prescrição quinquenal do próprio fundo de direito.

Os aclaratórios foram rejeitados pelo Juízo
a quo
, ao fundamento de inexistência de omissão, contradição ou erro material, reputando que a insurgência do ente público traduzia mero inconformismo com o mérito da decisão (ID 15784954).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação (ID 15784955), onde suscita a prescrição do fundo de direito, reiterando a incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, bem como defendendo que, segundo jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, em demandas que visam promoção por ressarcimento de preterição, cada ato promocional constitui ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes, inaugurando prazo prescricional próprio.

Sustenta que, sendo o primeiro ato questionado datado de 2005, a pretensão estaria fulminada pela prescrição, não sendo possível rediscutir toda a evolução funcional após o transcurso de mais de cinco anos. Argumenta, ainda, que o magistrado de origem teria atuado como legislador positivo, violando o princípio da separação dos poderes, ao determinar promoção sem respaldo nos requisitos legais e sem observância da existência de vagas e critérios administrativos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para julgar improcedente a ação.

Por sua vez, o apelado apresentou Contrarrazões (ID 1574959), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A apelação foi recebida no duplo efeito (ID 17308151)

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 18357270).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição do fundo de direito na ação de promoção por ressarcimento de preterição proposta pelo recorrido, policial militar estadual que pretende ascender à graduação de Subtenente, sob o fundamento de que suas promoções pretéritas, especialmente aquelas ocorridas em 21/04/2005, para Cabo, e em 08/07/2015, para 3º Sargento, teriam sido concedidas com atraso indevido, em afronta ao regime jurídico aplicável à carreira militar.

A sentença recorrida julgou procedente a demanda, determinando a promoção do autor à graduação de Subtenente, com os consectários funcionais e financeiros. O Estado do Pará insurge-se, sustentando, como prejudicial de mérito, a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Entendo que assiste razão ao ente público.

A correta solução da controvérsia exige a precisa delimitação da causa de pedir. O ponto nuclear do caso está em identificar qual é o efetivo ato lesivo impugnado pelo autor na petição inicial. Não basta, para esse fim, atentar ao pedido final isoladamente formulado de promoção à graduação de Subtenente. É indispensável perquirir a causa de pedir remota e próxima, isto é, os fatos jurídicos concretamente apontados como geradores da suposta preterição.

E, nesse aspecto, os elementos constantes dos autos são inequívocos: o próprio autor afirma que sua promoção para Cabo, ocorrida em 21/04/2005, teria sido tardia; sustenta, ademais, que sua promoção para 3º Sargento, ocorrida em 08/07/2015, também se deu com atraso; e registra, de modo expresso, que reputa correta apenas a promoção para 2º Sargento, ocorrida em 24/09/2019. Vale dizer: a narrativa autoral não veicula impugnação à promoção de 2019; ao contrário, reconhece-a como compatível com a legislação então vigente. O alegado vício funcional, segundo a própria inicial, está assentado especificamente nas promoções de 2005 e 2015, que, por terem sido supostamente retardadas, teriam repercutido em toda a evolução posterior da carreira. Colhe-se trechos da exordial:

“Ora, decerto então que a legislação não foi observada pelo réu, pois o autor passou
9 anos na graduação de soldado para só então ser promovido a cabo
, diga-se que, em momento em que vigia a Lei nº 5.250/85 (em anexo), legislação atinente a promoção de praças e em tal dispositivo legal não havia
NENHUMA
previsão de que o soldado devesse aguardar no mínimo dez anos para ser promovido a cabo, o que certamente alegará o réu. Ressalte-se que tal “previsão” sequer existia também no Decreto regulamentador da referida lei, qual seja, o de nº 4.242/86 (em anexo). Igualmente, o autor demorou
10 anos na graduação de cabo para só então ser promovido à 3º Sargento
.

Decerto que o extenso lapso temporal acima citado contraria frontalmente a previsão legal de
assegurar
a promoção do praça, ora autor, de modo
gradual e sucessivo
.

(...)

“A única promoção do autor em conformidade ao previsto na legislação vigente, qual seja, a Lei 8.230 de 2015 e seu Decreto nº 1.337 de 2015, foi a sua promoção a graduação de 2º Sargento, visto que foi promovido em 24/09/2019, isto é, em quatro anos, com o devido respeito ao interstício c/c a garantia do
“acesso à graduação imediata, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva”.

“Pelo exposto, considerando os 9 anos em que ficou aguardando sua promoção a cabo, assim como os mais de 4 anos além do interstício necessário do art. 13, I, “b” da Lei 8.230 de 2015 para a promoção a 3º Sargento, verifica-se que, no total, o requerido atrasou as promoções do autor em
MAIS DE 13 ANOS
, período no qual esteve à mercê da vontade da administração e sem qualquer perspectiva de ascensão, em claro descumprimento aos preceitos legais.”

Essa constatação possui relevo decisivo. Isso porque, em demandas dessa natureza, não se está diante de relação de trato sucessivo puro, em que a lesão se renova mês a mês de modo autônomo. Ao contrário, o que se pretende é a revisão de atos administrativos determinados e individualizáveis, correspondentes a promoções funcionais ocorridas em datas certas, com o objetivo de reconstituir toda a linha evolutiva da carreira militar, retificando datas pretéritas de ascensão e, por arrastamento, alcançando graduação superior.

A consequência lógica dessa delimitação é que a demanda implica, necessariamente, na revisão dos atos administrativos que formalizaram as promoções a Cabo e a 3º Sargento, atos estes dotados de autonomia jurídica, efeitos concretos e publicidade inequívoca.

Dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
In verbis
:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Trata-se da consagração da chamada prescrição do fundo de direito, que incide quando o autor busca desconstituir ou revisar ato administrativo específico, cuja prática é perfeitamente identificável no tempo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em absoluta consonância com esse comando normativo, firmou orientação no sentido de que, quando se busca a revisão de atos de promoção no curso da carreira militar, ocorre a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL .
POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE ATOS DE PROMOÇÃO
. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Estado de Alagoas, objetivando provimento jurisdicional no sentido de se reconhecer tanto o seu direito à promoção à graduação de Segundo-Sargento PMAL, a contar de 3/2/2014, como o de ser promovido a Primeiro-Sargento, a partir de 3/2/2017.2 . De modo a subsidiar seu pedido de promoção, o autor, ora agravante, ampara-se na premissa segundo a qual sua promoção à graduação de Cabo fora concedida com atraso pela Administração, causando, em verdadeiro efeito cascata, atraso indevido na concessão das promoções subsequentes.3.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
" ( AgInt no REsp n. 1 .930.871/TO, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/9/2021). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1 .882.350/AM, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020; REsp n. 1.758 .206/MA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018.4. Considerando-se que a subjacente ação ordinária foi ajuizada em 14/11/2017 , quando já ultrapassados mais de cinco anos da promoção do autor à graduação de Cabo (ocorrida em 3/2/2010), resta evidenciada a prescrição do próprio fundo de direito.5 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2240253 AL 2022/0346972-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. OMISSÃO EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA ADVOGADA QUE SUBSCREVE O AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PRETENSÃO DE
REVISÃO DOS ATOS DE PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ
. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O acórdão embargado merece ser complementado, ante a omissão em relação à existência de procuração da advogada que subscreveu o agravo. Deficiência do regimental afastada. III -
O tribunal de origem adotou entendimento pacificado nesta Corte, segundo o qual, quando se busca a revisão dos atos de promoção no curso da carreira de militar, com o objetivo de retificar as datas das promoções e consequentes efeitos financeiros, opera-se a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula n. 85 desta Corte.
IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 255.075/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 17/3/2017.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO . OCORRÊNCIA
. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2) . 2
. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda
.Precedentes.3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1574491 SP 2015/0316236-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE
PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO E PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na origem, o autor postula o ressarcimento de preterição em razão da omissão da Polícia Militar acerca das promoções que lhe eram devidas ao longo da carreira, defendendo que sua graduação atual é de 2º Sargento, a despeito de seu direito de ocupar patente superior, contando com 29 anos de carreira. Informa que foi promovido a Cabo no ano de 2004, e a 3º Sargento em 2015;

2. É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;

3. O prazo prescricional tem início a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar demandante em relação aos seus pares. Precedentes;

4. No caso em comento, o autor foi promovido a Cabo, por antiguidade, em 25/09/2004, a 3º Sargento, por antiguidade, em 25/09/2015, e a 2º Sargento, por merecimento, em 21/04/2020. Em que pese sua última promoção ter sido em 2020, fato é que na petição inicial, o autor contesta o atraso em suas promoções para Cabo e 3º Sargento, argumentando que o atraso ultrapassou os 16 anos e que, caso não tivesse ocorrido, ele teria alcançado a patente de Subtenente;

5. Assim sendo, considerando que as promoções contestadas ocorreram mais de 5 (cinco) anos antes da propositura da ação (13/04/2022), a pretensão do autor está fulminada pela prescrição de fundo do direito;

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806797-08.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 )

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POR SE TRATAR DE PARCELA DE TRATO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ
. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 - É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;
2 - O fluxo do prazo prescricional inicia-se a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar demandante em relação aos seus pares;
3 - Assim sendo, levando em conta que para a apelante, o pleito relativo à correção da promoção a 2º Sargento PM foi publicada em 25/09/2003, ou seja, ocorreram mais de 05 (cinco) anos antes da propositura da ação (01/03/2016), de modo que a pretensão da autora, quanto à essa correção, resta fulminada pela prescrição do fundo do direito, conforme decidido pelo juízo de piso.4 – Desta feita, entendo restar prejudicado a análise dos demais pleitos, vez que a correção da graduação à 1º Sargento decorre diretamente da correção da data em relação à patente de 2º Sargento.5 - A jurisprudência do Colendo STJ firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Precedentes: Edcl nos EREsp 1.343.302/SC, Rel Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6/11/2013; EDcl nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/12/2013; AgRg no AREsp 359.853/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/06/2014; AgRg no REsp 1526684/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/06/2015).6 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPRODECÊNCIA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0111066-32.2016.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. PROMOÇÃO DE MILITAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADO A PARTIR DA DO ATO QUE CONFIGURARIA PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a pronúncia da prescrição quinquenal da pretensão de revisão do ato de promoção em ressarcimento de preterição do militar. 2. No caso de promoção em ressarcimento por preterição, o prazo prescricional se inicia a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar. Precedentes 3. Embora o Apelante afirme que não houve o decurso do prazo prescricional quinquenal, constata-se que a promoção a cabo que o Apelante afirma ter ocorrido com cerca de 01 ano de atraso, ocorreu em 20 de setembro de 2017, conforme publicação do Boletim da Corporação, contudo o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 04 de outubro de 2022, quando já havia decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819771-77.2022.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

Verifica-se, portanto, que não se trata, nessa hipótese, de mera cobrança de diferenças remuneratórias de trato sucessivo, mas de impugnação direta ao ato administrativo que consolidou a situação funcional do servidor.

O termo inicial do prazo prescricional rege-se pelo princípio da
actio nata
, segundo o qual a prescrição começa a fluir a partir do momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão. No caso concreto, o autor tinha plena ciência das datas em que foi promovido, pois tais atos foram formalizados e publicados regularmente. Se entendia que as promoções a Cabo, em 2005, e a 3º Sargento, em 2015, ocorreram com atraso ilegal, deveria ter deduzido sua pretensão no prazo de cinco anos contados de cada ato.

Entretanto, da promoção a Cabo, ocorrida em 21/04/2005, até o ajuizamento da ação em 22/09/2021, transcorreram aproximadamente dezesseis anos. Da promoção a 3º Sargento, ocorrida em 08/07/2015, até o ajuizamento da demanda, transcorreram mais de seis anos. Em ambos os casos, o lapso quinquenal já se encontrava integralmente consumado.

Nesse caso, a lesão alegada decorre diretamente dos referidos atos administrativos de promoções, únicos e individualizados, cujos efeitos se projetam no tempo, mas cuja validade poderia e deveria ter sido questionada tempestivamente.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, uma vez que os atos administrativos impugnados foram praticados muito além do quinquênio legal anteriormente ao ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
para reformar a sentença e reconhecer a prescrição do fundo de direito, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026